Tribunal: TJSP
Processo: 1501365-82.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. FURTOS EM CONTINUDADE DELITIVA (ARTIGO 155, caput, do Código Penal). Subtração de botijão de gás e boneca de brinquedo. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras das vítimas e policial corroboradas pela confissão do réu. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta. Alegação de furto famélico. Inocorrência. Estado de

Ementa:
APELAÇÃO. FURTOS EM CONTINUDADE DELITIVA (ARTIGO 155, caput, do Código Penal). Subtração de botijão de gás e boneca de brinquedo. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras das vítimas e policial corroboradas pela confissão do réu. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta. Alegação de furto famélico. Inocorrência. Estado de necessidade. não comprovado. Inexistência de provas de que o recorrente estivesse em dificuldades iminentes ou com problemas de saúde, pelo contrário, réu admitiu que a subtração dos objetos era adquirir drogas. Ademais, famélico é relativo à fome, que possibilitaria a subtração de itens comestíveis. Furto privilegiado. Inadmissibilidade. O valor a ser considerado, para fins de adequação ao artigo 155, § segundo, do Código Penal, deve ser a soma dos bens subtraídos na continuidade delitiva, não podendo ser tido como de pequeno valor, bem como as circunstâncias em que perpetrado os delitos evidenciam maior potencialidade lesiva da infração, personalidade desvirtuada e acentuada culpabilidade. Condenação mantida. Diminuição da pena. afastamento dos maus antecedentes, impossibilidade. uma das condutas anteriores, caracterizadora dos maus antecedentes deixou de ser definida como reincidência pouco mais de um ano antes da prática desses novos delitos, bem como, duas das condenações envolvem crimes contra o patrimônio, revelando não ser eventual a ânsia do acusado na subtração de bens materiais alheios, merecendo um sancionamento diferenciado, sendo impossível aplicar o questionável direito ao esquecimento. Regime prisional mais brando e bem dosado que não comporta modificação. RECURSO NÃO PROVIDO.